Tribunal: TJMT
Processo: 1011182-05.2022.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011182-05.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Desobediência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOVERCINO PEDRO MARCAL - CPF: 707.425.141-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DARI SOARES (APELANTE), DARI SOARES DE AMORIM (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- APROPRIAÇÃO INDÉBITA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, AUSÊNCIA DE DOLO, PENA-BASE EXACERBADA E JUS A REGIME SEMIABERTO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS E REGIME SEMIABERTO -

DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E POLICIAIS MILITARES - VEÍCULO EMPRESTADO - RECUPERAÇÃO - ATUAÇÃO POLICIAL - APREENSÃO DO BEM EM MUNICÍPIO DISTINTO - DOLO EVIDENCIADO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA - CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES - AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - VÁRIAS CONDENAÇÕES - MAIOR REPROVAÇÃO
-
ELEVAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) - PROPORCIONALIDADE
-
MULTIREINCIDÊNCIA - FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS [CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES] - MULTIREINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL FECHADO - LIÇÃO DOUTRINARIA - JULGADOS DO STJ E TJDFT -
RECURSO DESPROVIDO
.

“A nota característica do crime de apropriação indébita é a existência de uma situação de quebra de confiança, pois a vítima voluntariamente entrega uma coisa móvel ao agente, e este, após encontrar-se na sua posse ou detenção, inverte seu ânimo no tocante ao bem, passando a comportar-se como seu proprietário”
(MASSOM, Cleber.
in
Código Penal comentado. 5a ed. rev., atual. e ampliada - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017, p. 761).

“Suficiente para caracterizar o dolo de apropriação a inversão da posso do bem para aquele que, em razão da confiança depositada, recebe por empréstimo veículo e, tendo a posso da coisa, deixa de restituí-la, passando a agir como se proprietário fosse”
(TJDFT, Ap no 0071792-93.2010.8.07.0001).

A depreciação da culpabilidade está motivada em fato concreto, sopesado o fato de que o apelante
“foragiu”
com o veículo para município distinto, com distância de aproximadamente 270km, que não se afigura inerente ao tipo penal e autoriza a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp no 628.527/SP; AgRg no HC no 768.871/SP).

O c. STJ tem entendido proporcional
“a adoção de fração para cada circunstância judicial [...] de
1/6 (um sexto
) sobre a
pena-base, ou 1/8 (um oitavo
) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração”
(AgRg nos EDcl no HC no 796.565/SC). A existência de
“várias anotações aptas a negativar os antecedentes criminais, inclusive por crimes patrimoniais, o que permite maior reprovação do que a dispensada a quem registra um único evento delituoso antecedente, em respeito aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade”
(STJ, AgRg no HC no 565.181/MS).

Não
“há ilegalidade na elevação da pena em 1/3 - na segunda fase da dosimetria - quando motivada na multireincidência do réu, que registra duas condenações definitivas
(STJ, AgRg no REsp no 2.083.094/SP).

“Em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e possuidor de maus
antecedentes,
não há falar em ilegalidade na fixação do
regime fechado,
por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, §
2
o, ‘b’ e § 3o, do Estatuto Repressor. Aplicação, a contrário sensu, da Súmula 269/STJ.”
(STJ, HC no 557.198/SP)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1011182-05.2022.8.11.0004 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): DARI SOARES DE AMORIM

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DARI SOARES DE AMORIM
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (NU 1011182-05.2022.8.11.0004), que o condenou por apropriação indébita a 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 168 do CP - (ID 203321921).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) não agiu com dolo de apropriar-se do bem; 3) a elevação da pena-base em 9 (nove) meses pela existência de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis seria exacerbada; 2) faz jus ao regime semiaberto, em razão da pena imposta.

Pedem o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido regime inicial semiaberto (ID 203321921).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 203321938).

A i. 28a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PLEITO ABSOLUTÓRIO (ART. 386, III E VII, DO CPP) - DESCABIMENTO - A almejada a absolvição por ausência de provas ou atipicidade da conduta improcede no caso, pois sobejamente demonstrada a intenção dolosa específica exigida pelo tipo penal, caracterizada pelo ânimo de assenhoramento definitivo, especialmente por meio da palavra da vítima, que veio corroborada pelos testemunhos colhidos no curso da instrução processual. DOSIMETRIA DA PENA - PENA-BASE FIXADA ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL - PROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA - A fixação da sanção basilar acima do mínimo legal decorre da valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes do réu, que, diante da ausência de controvérsia, evidencia justificada e fundamentada a exasperação da pena basilar acima do mínimo legal. Relativamente ao quantum, apesar do silêncio da lei penal e do dissenso da jurisprudência, atendo-se apenas às particularidades do caso concreto, se revela proporcional e razoável o acréscimo estabelecido, de modo que, a respeito, nenhum retoque há de ser feito na sentença proferida nos autos. ADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – POSSIBILIDADE - Embora o § 3o do artigo 33 do Código Penal viabilize a fixação de regime mais gravoso a partir da análise conjunta do quantitativo estabelecido e das circunstâncias judiciais do artigo 59, é de se considerar que, na hipótese, apenas duas destas (a culpabilidade e os antecedentes) foram valoradas negativamente pelo sentenciante. Assim, considerando a natureza do crime (de ordem eminentemente patrimonial) e o quantum fixado fixada (02 anos e 03 meses de reclusão), ainda que reconhecida a multirreincidência do acusado, não se justifica a fixação do regime mais gravoso previsto no ordenamento jurídico. Resta necessária, portanto, a readequação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, para o fim de que seja estabelecido o regime semiaberto. PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 217680671)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 19 (dezenove) de dezembro de 2022, por volta das 00h00min, na Avenida Belo Horizonte, em frente ao estabelecimento comercial ‘Gazin’, na cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado DARI SOARES, brasileiro, convivente, serviço braçal, nascido em 19/07/1981, natural de Conceição do Araguaia/PA, filho de Maria Francisca Soares, residente na Rua Santa Cecília, Bairro Nova Barra, nesta cidade de Barra do Garças/MT, telefone (66) 9-9237-1334, apropriou-se indevidamente de coisa alheia móvel que tinha a posse, consistente em 01 (uma) motocicleta marca Dafra/Roadwin 250R, cor vermelha, ano 2012, placa OBO-2D49, pertencente a Josimar Mazzini. [...]

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO promove o aditamento à exordial acusatória e denuncia DARI SOARES como incurso nas sanções do artigo 168, ‘caput’, do Código Penal [...].
”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça - ID 203321853)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade e autoria do crime se encontram devidamente comprovadas nos autos por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrências, termo de apreensão (fls. 25), boletim de ocorrência que registrou a subtração da motocicleta apreendida (fls. 77/78), auto de avaliação indireta (fl. 81), boletim de ocorrência acerca da localização e apreensão da motocicleta (fls. 192/194), laudo pericial (fls. 225/229), depoimento da vítima e testemunhas. [...]

No caso em tela, ambos os réus – DARI e JOVERCINO – negaram ter praticado qualquer crime que lhes são imputados, limitando-se a negar a autoria delitiva.

Lado outro, as provas produzidas no feito, mormente ante o crivo do contraditório e ampla defesa, conduzem à conclusão de que os fatos efetivamente ocorreram e os réus são os autores respectivos.

A vítima JOSIMAR relatou ter emprestado sua motocicleta ao réu DARI, na cidade de Primavera do Leste/MT, para que ele realizasse o acompanhamento de uma colega de trabalho até a residência desta. Isso, porque a colega POLIANA estaria fortemente embriagada e temia que algo acontecesse com ela. Por estar em seu local de trabalho, não conseguiu sair para realizar o acompanhamento, razão pela qual pediu para que DARI o fizesse, mesmo sem o conhece-lo, já que ele estaria consumindo bebida alcóolica junto com POLIANA. Que emprestou a moto, mas o réu DARI jamais retornou com o veículo, razão pela qual registrou boletim de ocorrência por furto do bem e publicou aviso nas redes sociais. Que dias depois tomou conhecimento de que a moto havia sido recuperada nesta cidade de Barra do Garças/MT, tendo vindo até esta urbe e retirado o veículo.

Nesta urbe, conforme depoimento dos PMs que atenderam à ocorrência, a motocicleta foi recuperada enquanto o réu JOVERCINO a conduzia em via pública, não sem antes ter ocorrido perseguição ao infrator, que teria desobedecido as ordens policiais de parada. Os policiais ainda consignaram que o réu JOVERCINO teria dito saber que a motocicleta era irregular, mas que a teria pego emprestado com o réu DARI, inclusive indicando onde o encontrar. Que o réu DARI num primeiro momento teria dito não ter conhecimento de qualquer motocicleta e, posteriormente, teria dito que havia alugado o veículo.

Percebe-se que apenas as versões dos réus divergem das demais provas produzidas, revelando incongruências e explicitando a ausência de veracidade em suas narrativas.

O réu JOVERCINO foi preso em flagrante delito, após ser perseguido pela guarnição policial, desobedecendo ordem de parada, mas, ainda assim, afirma que não teria foragido da abordagem e que desconhecia a procedência da motocicleta. Sendo que aos policiais militares teria dito saber da procedência ilícita do bem e indicado o réu DARI como o então possuidor da moto.

O réu DARI aduziu ter alugado a motocicleta da vítima, sem disso fazer qualquer prova. Ainda, que teria vindo para esta urbe, pois estava ‘dentro do período’ de vigência do suposto aluguel. Aqui teria emprestado a moto para o réu JOVERCINO lhe comprar cigarros, tendo ele sido abordado e preso pelos policiais. Aos policiais, negou ser o proprietário do bem, dizendo que estava alugando-o, imputando à vítima a prática de mentiras, vez que teria sim efetuado a locação do bem.

Conclui-se que, deliberadamente e com dolo, o réu DARI se apropriou do veículo a ele emprestado pela vítima, inclusive realizando o translado do bem para esta urbe, distante da cidade em que tomou a moto como empréstimo - Primavera do Leste/MT. Também, que o réu JOVERCINO, ciente da aproximação e abordagem policial, consciente de sua conduta, desobedeceu as ordens da guarnição policial, empreendendo fuga na condução de veículo automotor até sofrer um acidente e assim poder ser abordado. [...]

Feitas tais pontuações, tenho como suficientemente comprovadas as condutas ilícitas perpetradas pelos réus, razão pela qual rejeito as teses defensivas de ausência de elemento subjetivo do tipo e fuga destinada à autodefesa, vez que as provas dos autos elucidaram a dinâmica delitiva perpetrada pelos réus com real interesse na consumação objetivada.

Desta feita, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos e escorado no princípio da livre convicção, motivado pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e autoria dos crimes imputados aos réus, sendo ao réu DARI a conduta tipificada no art. 168 do CP e ao réu JOVERCINO a conduta tipificada no art. 330 do CP.[...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR o acusado DARI SOARES DE AMORIM como incurso nas sanções do artigo 168, caput, do CP e JOVERCINO PEDRO MARÇAL como incurso nas sanções do art. 330 do CP. [...]

As circunstâncias judiciais não são favoráveis aos réus, merecendo a
culpabilidade
do réu DARI maior REPROVAÇÃO, vez que além de cometer a apropriação indevida do bem que tomou por empréstimo, ainda foragiu com a res para esta urbe de Barra do Garças/MT, distante cerca de 270 quilômetros.

Os antecedentes criminais de DARI e JOVERCINO também são PREJUDICIAIS, vez que ambos são MULTIRREINCIDENTES – DARI responde ao PEP Ativo n. 0001661-06.2016.811.0023 e JOVERCINO responde ao PEP Ativo n. 0009500-52.2010.811.0004. Valoro cada circunstância supra na proporção de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima cominada ao delito, nos termos do entendimento do STJ.

Fixo a pena base em 1 ano e 9 meses para o réu DARI e 1 mês e 5 dias para JOVERCINO.

Não verifico a presença de circunstâncias atenuantes, mas presente a agravante da REINCIDÊNCIA - DARI responde ao PEP Ativo n. 0001661-06.2016.811.0023 e JOVERCINO responde ao PEP Ativo n. 0009500- 52.2010.811.0004, possuindo JOVERCINO 10 condenações transitadas, por envolvimento em crimes de furto qualificado, armas e roubo majorado, e DARI com 15 condenações transitadas, por envolvimento em crimes de roubo majorado, furto qualificado, falsa identidade, sequestro e cárcere privado.

Valoro tal circunstância na proporção de 1/6 do intervalo de pena mínima e máxima cominadas ao delito.

Fixo a pena intermediária em 2 anos e 3 meses para DARI e 2 meses e 2 dias para JOVERCINO.

Não há nenhuma causa de aumento e diminuição de pena.

Desta feita, TORNO DEFINITIVA a pena dos réus DARI SOARES DE AMORIM em 2 anos e 3 meses de reclusão e 20 dias-multa e de JOVERCINO PEDRO MARÇAL em 2 meses e 2 dias de detenção e 10 dias-multa.

Fixo em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos para cada dia multa, considerando a capacidade econômica dos réus.

Tendo em vista o período em que permaneceu preso preventivamente o réu JOVERCINO - de 20/12/2022 (fl. 8) até 4/4/2023 (fl. 235) – julgo extinta a punibilidade do réu JOVERCINO PEDRO MARÇAL dado o cumprimento integral de sua pena, fulcro no art.

Estabeleço o regime FECHADO para cumprimento da pena de reclusão de DARI SOARES DE AMORIM, diante das circunstâncias judiciais já apreciadas, conforme previsão do artigo 33 do Código Penal e ainda tendo em vista a já mencionada condição de multireincidente, regime este que se faz necessário no presente caso concreto [...].”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 203321921)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão no 2022.16.500512 (ID 203323264 - fls. 25) e Auto de Avaliação Indireta (ID 203323289 – fls. 81), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Jorge Domingos da Silva, policial militar (ID 203323262 - fls. 20/21), Lucas Coronheiro Brandão, policial militar (ID 203323262 - fls. 22/23), Jovercino Pedro Marçal, corréu (ID 203323266 - fls. 28/29),

DARI SOARES DE AMORIM, apelante (ID 203323267 - fls. 30/31).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Jorge Domingos da Silva, policial militar (Relatório de Mídias - ID 203321887/ID 203321891), Lucas Coronheiro Brandão, policial militar (Relatório de Mídias - ID 203321887/ID 203321891), Josimar
Mazzini
, vítima (Relatório de Mídias - ID 203321887/ID 203321891), Jovercino Pedro Marçal, corréu (Relatório de Mídias - ID 203321887/ID 203321891),

DARI SOARES DE AMORIM, apelante (Relatório de Mídias - ID 203321887/ID 203321891).

Verificam-se dos autos que a vítima [Josimar
Mazzini]
emprestou sua motocicleta
marca Dafra/Roadwin 250R, cor vermelha, ano 2012, placa OBO-2D49, ao apelante
o apelante [DARI SOARES DE AMORIM],
no dia 19.12.2022, por volta das 00h, na Avenida Belo Horizonte, em Primavera do Leste/MT,
“
a fim de que ele realizasse o acompanhamento de uma colega de serviço para casa, mas ele não retornou”
, conforme depoimento da vítima em Juízo
(Relatório de Mídias - ID 203321887/ID 203321891).

Os policiais militares [Jorge Domingos da Silva e Lucas Coronheiro Brandão] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, a apreensão da referida motocicleta na posse do corréu Jovercino Pedro Marçal, no dia 20.12.2022, por volta das 9h, em via pública, no bairro Jardim dos Ipês, em Barra do Garças/MT, após receberem informações, via
WhatsApp
, de que ela
“teria sido subtraída no município de Primavera do Leste/MT
” (Relatório de Mídias - ID 203321887/ID 203321891).

Note-se que a recuperação do bem ao legítimo dono exigiu atuação policial, após registro de ocorrência de furto, mediante apreensão do veículo em via pública, na posse de terceiro, em município distinto [
Primavera do Leste/MT/
Barra do Garças/MT].

Com efeito, a apropriação indébita se consuma no momento em que ocorre a inversão da posse do bem, consoante entendimento do c. STJ (CC no 163.464-DF - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 18.9.2019).

Sobre tema, o i. Prof. Cleber Masson ensina:

“A nota característica do crime de apropriação indébita é a existência de uma situação de quebra de confiança, pois a vítima voluntariamente entrega uma coisa móvel ao agente, e este, após encontrar-se na sua posse ou detenção, inverte seu ânimo no tocante ao bem, passando a comportar-se como seu proprietário”
(
in
Código Penal comentado. 5a ed. rev., atual. e ampliada - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017, p. 761).

Noutro giro, a utilização do veículo pertencente à vítima para deslocar-se a outro município, com distância de 274km (
https://www.google.com/maps
), sem conhecimento do proprietário, evidencia o dolo de apropriar-se.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado do e. TJDF:

“Suficiente para caracterizar o dolo de apropriação a inversão da posso do bem para aquele que, em razão da confiança depositada, recebe por empréstimo veículo e, tendo a posso da coisa, deixa de restituí-la, passando a agir como se proprietário fosse”
(Ap no 0071792-93.2010.8.07.0001 – Relator: Des. Jair Soares – 16.7.2019).

Logo, a responsabilização penal do apelante [DARI SOARES DE AMORIM] por apropriação indébita (CP, art. 168) deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e antecedentes.

A depreciação da culpabilidade está motivada em elemento concreto, sopesado o fato de que
“foragiu”
com o veículo para outro município, “
distante cerca de 270 quilômetros“,
o qual não se afigura inerente ao tipo penal e autoriza a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp no 628.527/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 9.3.2018; AgRg no HC no 768.871/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.10.2022).

Em sua vez, o apelante, na data do fato [19.12.2022], registrava condenações definitivas por furto, falsa identidade, furto, roubo,
sequestro e cárcere privado,
com trânsito em julgado nos dias 10.9.2007, 19.9.2009, 26.9.2012, 26.5.2014 e 23.2.2022 (SEEU 0001661-06.2016.811.0023 - ações penais no
0004443-87.2009.8.11.0004, no 1000463-95.2021.8.11.0004, no 0000598-91.2011.8.11.0096, no 0002702-80.2007.8.11.0004 e no 0000402-82.2006.8.11.0004), a caracterizar maus
antecedentes

(TJMT, Ap no 91207/2014 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 9.12.2014).

No que se refere ao patamar de aumento, o c. STJ tem entendido proporcional
“a adoção de fração para cada circunstância judicial [...] de
1/6 (um sexto
) sobre a
pena-base, ou 1/8 (um oitavo
) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração”
(AgRg nos EDcl no HC no 796.565/SC - Relator: Min. Messod Azulay Neto – 24.5.2024). No caso, a existência de
“várias anotações aptas a negativar os antecedentes criminais, inclusive por crimes patrimoniais, o que permite maior reprovação do que a dispensada a quem registra um único evento delituoso antecedente, em respeito aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade”
(AgRg no HC no 565.181/MS - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 1o.12.2021).

Assim sendo, preserva-se a pena-base em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a multireincidência (CP, art. 61) - apelante, à época do fato [19.12.2022], possuía 4 (quatro) condenações por furtos
,
com trânsito em julgado nos dias 10.9.2007, 9.10.2009, 19.8.2019, 2.2.2022 (SEEU 0001661-06.2016.811.0023 - ações penais no 0000402-82.2006.811.0004, no
0000010-07.1999.8.11.
0096, no 1000542-74.2021.8.11.0004, no 0002784-18.2015.8.11.0009
), e elevou a pena para
2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Atente-se que
“não há ilegalidade na elevação da pena em 1/3 - na segunda fase da dosimetria - quando motivada na multireincidência do réu, que registra duas condenações definitivas
(STJ, AgRg no REsp no 2.083.094/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 5.10.2023).

Consequentemente, a pena provisória deve ser mantida em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na terceira fase, a pena definitiva do apelante deve ser mantida em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, pois não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

Quanto o regime, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade e maus antecedentes] e a multireincidência justificam o inicial fechado, apesar da pena imposta inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.

Segue orientação do c. STJ:

“Em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e possuidor de maus
antecedentes,
não há falar em ilegalidade na fixação do
regime fechado,
por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, §
2
o, ‘b’ e § 3o, do Estatuto Repressor. Aplicação, a contrário sensu, da Súmula 269/STJ.”
(HC no 557.198/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2020)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024